Tribunal: STF
Processo: RHC 189089
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Homicídio. Periculosidade concreta. 3. Excesso de prazo não verificado. Sete meses de prisão. Tribunal do Júri. Complexidade do feito. 4. Agravo improvido.